Tribunal: TJES
Processo: 5007916-22.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJA DO MECANICO LTDA
RECORRIDO: ROGERIO COBILENSKI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO COM VÍCIO. REPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a ré à restituição do valor pago pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Consumidor adquiriu
chave de impacto 20V 1⁄2 POL 2AH 350N VARIÁVEL REVERSÍVEL FG3027 FORTG PRO
, a qual apresentou defeito, sendo encaminhada à assistência técnica. Produto permaneceu
50 (cinquenta) dias
na assistência técnica e foi devolvido sem reparo, permanecendo com o mesmo defeito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço diante da não solução do vício no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme disposto no
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Análise da responsabilidade do fornecedor pela ausência de oferta das opções legais ao consumidor:
substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço
.

RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento do prazo de
30 (trinta) dias
para reparo caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o consumidor a exigir as alternativas previstas no
art. 18, § 1º, do CDC
.

Restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que não solucionou o defeito dentro do prazo legal, além de não ter oportunizado ao consumidor escolher entre a restituição do valor pago, recebimento de novo produto e abatimento proporcional do preço (art. 18 do CDC), violando os direitos do consumidor.

Restituição do valor pago no montante de
R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, em razão da impossibilidade de uso do produto defeituoso.

Dano moral configurado, decorrente da
perda de tempo útil do consumidor
, da
recusa da empresa em solucionar o problema e da retenção indevida dos valores pagos
, extrapolando o mero dissabor e violando os princípios da boa-fé e confiança nas relações de consumo.

Quantum indenizatório mantido, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O descumprimento do prazo legal para reparo de produto com vício, aliado à ausência de alternativas de solução ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição do valor pago e a compensação por danos morais, mormente considerando a perda de tempo útil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025, Rel. Marcos Alexandre Bronzatto Pagan, 5ª Turma Recursal Cível, Julgado em 19/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007916-22.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LOJA DO MECANICO LTDA

RECORRIDO: ROGERIO COBILENSKI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO COM VÍCIO. REPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a ré à restituição do valor pago pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Consumidor adquiriu
chave de impacto 20V 1⁄2 POL 2AH 350N VARIÁVEL REVERSÍVEL FG3027 FORTG PRO
, a qual apresentou defeito, sendo encaminhada à assistência técnica. Produto permaneceu
50 (cinquenta) dias
na assistência técnica e foi devolvido sem reparo, permanecendo com o mesmo defeito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço diante da não solução do vício no prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme disposto no
art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Análise da responsabilidade do fornecedor pela ausência de oferta das opções legais ao consumidor:
substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço
.

RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento do prazo de
30 (trinta) dias
para reparo caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o consumidor a exigir as alternativas previstas no
art. 18, § 1º, do CDC
.

Restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela recorrente, que não solucionou o defeito dentro do prazo legal, além de não ter oportunizado ao consumidor escolher entre a restituição do valor pago, recebimento de novo produto e abatimento proporcional do preço (art. 18 do CDC), violando os direitos do consumidor.

Restituição do valor pago no montante de
R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, em razão da impossibilidade de uso do produto defeituoso.

Dano moral configurado, decorrente da
perda de tempo útil do consumidor
, da
recusa da empresa em solucionar o problema e da retenção indevida dos valores pagos
, extrapolando o mero dissabor e violando os princípios da boa-fé e confiança nas relações de consumo.

Quantum indenizatório mantido, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo-pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O descumprimento do prazo legal para reparo de produto com vício, aliado à ausência de alternativas de solução ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a restituição do valor pago e a compensação por danos morais, mormente considerando a perda de tempo útil.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025, Rel. Marcos Alexandre Bronzatto Pagan, 5ª Turma Recursal Cível, Julgado em 19/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um produto junto à requerida e, após enfrentar problemas com a compra, não recebeu a devida solução. Argumenta que houve falha na prestação do serviço e que sofreu prejuízos em razão da conduta da empresa. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). CONDENAR a requerida, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). COM OS PAGAMENTOS comprovados nos autos, fica a parte Requerida autorizada a diligenciar – e a parte autora e não promover óbice algum – à retirada do produto defeituoso, no prazo de 15 (quinze) dias. Em se mantendo inerte aquela, desde logo fica a parte Autora autorizada a dar ao bem o destino que lhe aprouver, inclusive o descarte. Em se alegando resistência ou objeção à retirada pela parte Autora, competirá à parte Requerida produzir a respectiva prova no momento da(s) tentativa(s) de retomada do objeto defeituoso.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta

a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade pelo ocorrido. Sustenta que tomou todas as medidas necessárias para evitar prejuízos ao consumidor e que a condenação imposta na sentença deve ser reformada. Pede, portanto, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de vício no produto.

Dessa forma, constato que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório, ficando evidenciado que houve falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa não cumpriu adequadamente com a entrega do produto adquirido pelo autor, tampouco garantiu a correta execução da transação comercial.

Analisando aos autos processuais, restou evidenciado que o produto adquirido pelo recorrido (
CHAVE DE IMPACTO 20V 1⁄2 POL 2AH 350N VARIAVEL REVERSIVEL FG3027 FORTG PRO - adquirid
) apresentou vício, sendo devolvido à empresa vendedora para reparo. No entanto, o item permaneceu 50 (cinquenta) dias na assistência técnica e, ao ser devolvido ao consumidor, continuava com o mesmo defeito anteriormente apresentado.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, uma vez que ultrapassou o prazo máximo de 30 (trinta) dias para reparo do produto, conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sem solucionar o vício, o que autoriza o consumidor a exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Portanto, restou evidenciada a existência de vício no produto e a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que, além de ultrapassar o prazo legal de 30 (trinta) dias para reparo, devolveu a mercadoria ao consumidor ainda com defeito. Ademais, a empresa não ofertou as alternativas de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, agravando a situação do consumidor.

Dessa forma, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor para aquisição do produto, fixada no montante de R$ 387,50 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

No que se refere ao dano extrapatrimonial, este decorre da perda de tempo útil do consumidor, da recusa da empresa em solucionar o problema de forma célere e eficaz, bem como da indevida retenção dos valores pagos, mesmo diante da impossibilidade de reparo do vício apresentado no produto.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. Alegação de defeito em fogão dias após a aquisição de produto em loja física. Recusa de acionamento da assistência técnica por parte da recorrida mediante alegação de taxas para conserto. Consumidor que poderá exigir a troca imediata do produto, por se tratar de bem essencial. Inteligência do art. 18, parágrafo 3º. Falha na prestação de serviço configurada. Restituição da importância paga pelo produto adequadamente arbitrada. Danos morais configurados e adequadamente arbitrados, com base nos critérios jurisprudenciais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10004513020238260025 Angatuba, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/08/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/08/2024).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)